Tribunal: STF
Processo: HC 161062
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO CAUTELAR. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. No caso, não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da conduta, notadamente por se tratar de “crime de roubo, praticado em comparsaria e com emprego de grave ameaça e em plena via pública”. Ademais, o regime prisional fechado foi justificado pelas instâncias de origem com apoio em circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.